Tribunal: STF
Processo: RE 413082
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO
DA JUSTIÇA. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO NO CARGO VAGO DE TITULAR, NOS
TERMOS DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REQUISITOS. CONTAGEM
DO TEMPO DE SUBSTITUIÇÃO E ESTAR EM EXERCÍCIO NA SERVENTIA AO TEMPO
DA VACÂNCIA DO CARGO.
1.      A Emenda Constitucional 22, de 29 de junho
 de 1982, assegurou a efetivação do substituto da serventia, no
cargo de titular, quando vagar, àquele que contasse, a partir de sua
 vigência, ou viesse contar até 31 de dezembro de 1983, cinco anos
de exercício, nessa situação de substituto, na mesma serventia.
2.
        O serventuário substituto. Ascensão à titularidade do cargo, cuja
vacância ocorreu na vigência da Constituição do Brasil. Direito
adquirido. Inexistência. Precedentes.
          Agravo regimental
não provido.